Tribunal: STF
Processo: ARE 1335711
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃL GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. PRETENSÃO DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO APELO EXTREMO E DE RECURSO ESPECIAL. PRÉVIO JULGAMENTO DO RESP. IMPROCEDÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. ALEGADA PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS. 



    1. Incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 



    2. Não há que se falar em nulidade absoluta do decisum monocrático, considerando que a orientação desta Corte é no sentido de que, na hipótese de interposição simultânea de recursos especial e de extraordinário, o prévio julgamento do REsp pelo STJ apenas se faz necessário quando ambos os recursos são admitidos na origem, o que não ocorreu na espécie dos autos. Precedentes.



    3. Desse modo, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal a jurisdição foi prestada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985), determinando-se o retorno dos autos ao STJ, conforme pleiteado no presente agravo, após o trânsito em julgado da decisão recorrida, para apreciação da alegação da parte Recorrente, a respeito de eventual pendência de recurso de sua competência.